Tribunal: TJDFT
Processo: 0003205-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003205-90.2018.8.07.0016 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: PEDRO DE SANTANA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO CULPOSO DE ARMAMENTO. ART. 265 C/C ART. 266 DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. ART. 303, § 3o, DO CPM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EXTRAVIO DE ARMAMENTO. INVIABILIDADE. MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comete crime de peculato culposo, tipificado no art. 303, § 3o, do CPM, e não extravio culposo (art. 265 c/c art. 266 do CPP), o militar que, culposamente, não observa o dever de cuidado e deixa o armamento no banco do passageiro do veículo, com os vidros abertos - ainda que por alguns instantes - às 4h da madrugada, após ingerir bebida alcoólica e em local conhecido como de alto risco de assaltos, de modo a contribuir para que terceiro dolosamente a subtraia. 2. Efetivamente comprovado que o acusado promoveu o devido ressarcimento ao erário, a extinção da punibilidade pelo pagamento é medida que se impõe, nos termos do art. 303, § 4o, do Código Penal Militar e do art. 439, alínea "f", do Código de Processo Penal Militar. 3. Apelação conhecida e desprovida. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou o artigo 303, § 3o, do Código Penal Militar, e negou vigência aos artigos 265 e 266, do mesmo diploma castrense, sustentando que a desclassificação da conduta denunciada se deu de modo equivocado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Penal Militar. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à classificação da conduta decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS PORNOGRÁFICAS INFANTIS. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 158 DO CPP. AUSÊNCIA. ART. 59 DO CP. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP. 2. As teses de ausência de dolo e desclassificação da conduta não prescindem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7/STJ. 3. Nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte, é válida a perícia realizada por policiais com formação superior e nomeados pelo delegado de polícia para esse fim (ut, AgRg no HC n. 507.924/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 4/2/2020) 4. Para a exasperação da pena basilar, considerou-se o fato do recorrente ser educador de crianças e adolescentes, o que sem dúvida representa maior reprovabilidade na conduta praticada e autoriza o aumento na primeira fase da dosimetria. Essa corte possui entendimento no sentido de que "não configura constrangimento ilegal as exasperações das penas-base, justificadas pelas circunstâncias dos crimes, que extrapolam os elementos inerentes aos tipos penais e revelam maior desvalor das ações" (HC n. 344.832/SP, desta Relatoria, DJe 29/2/2016). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1473576/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020). (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009